Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstrados, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.
2. O STJ, em recente decisão, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados não podem ser utilizadas para reconhecer a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e da conduta social.
3. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta a específica para a aplicação de fração de aumento mais elevada. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.
4. Quando houver apenas uma anotação configuradora de reincidência o aumento poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base, no entanto, justificam-se aumentos maiores, graduados proporcionalmente ao número de registros criminais caracterizadores de reincidência.
5. No caso, levando em conta três sentenças condenatórias com trânsito em julgado, que caracterizam a multirreincidência, a fração de aumento, na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada no patamar de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base.
6. A pena pecuniária deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.